Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTO ÍNDICE DE EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as provas não deixam dúvidas de que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, deu causa à colisão com outro veículo, deve ser mantida a condenação pelos crimes constantes nos arts. 306 e 293 da Lei no 9.503/97.

2. O alto índice de embriaguez, aferido por meio do exame de alcoolemia, autoriza a exasperação da pena-base em face da análise desfavorável da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, pois expõe a maior risco a segurança do trânsito.

3. O depoimento de policiais no exercício da função merece credibilidade, não havendo nos autos, prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas.

4. Recurso desprovido.